Tribunal: TJMT
Processo: 1002402-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002402-56.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSEDELMA FERREIRA DA SILVA - CPF: 353.883.231-53 (RECORRENTE), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002402-56.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ROSEDELMA FERREIRA DA SILVA

Recorrido(s):

BANCO BMG S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

1002402-56.2020.8.11.0001

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA –
EMPRÉSTIMO MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE CONTRATO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo cobrança de empréstimo não contratado na modalidade cartão de crédito durante anos, é devido o cancelamento dos descontos, bem como, reconhecido o dano moral, pois demonstrado o impacto nas economias do recorrente.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

A Recorrente alega em suas razões recursais que houve falha na prestação dos serviços restou caracterizada pela cobrança indevida de empréstimo na modalidade cartão de crédito nunca contratado e requereu a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
,
para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano moral sofrido pela Recorrente e cancelamento dos descontos.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos verifico que restou configurada a falha na prestação dos serviços, em razão da cobrança indevida no holerite da Recorrente desde 2017 referente a serviço de empréstimo na modalidade cartão de crédito nunca contratado.

A Reclamante alega na inicial que contratou empréstimo consignado simples no ano de 2016, mas que os descontos perduram até os dias atuais.

Frise-se que a Reclamada junta à contestação um contrato assinado datado de 2009, entretanto, o contrato se refere a outro empréstimo não fazendo qualquer referência à cartão de crédito, sendo que ainda, nos extratos juntados na inicial, não há indícios de utilização do cartão.

Assim, entendo que os descontos devem ser cancelados.

Por todo o exposto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Quanto ao pedido de condenação em danos morais, destaco que foram várias as tentativas da Recorrente de resolver o problema pela via administrativa
, advindo daí uma série de transtornos ao recorrente,
angustia, dor humilhação, razão pela qual, entendo que, neste caso, ocorre o dano moral, que fixo no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença
para determinar o cancelamento dos descontos objeto da reclamação dos autos, bem como, condenar a Recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados pelo INPC a partir de hoje e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020